Tribunal: TJDFT
Processo: 0708582-92.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708582-92.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERISSIMO SOARES GONCALVES APELADO: EDILSON ALVES VARANDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 49870530), interposta pelo Embargante, VERÍSSIMO SOARES GONCALVES, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF (ID 49870527), nos autos dos embargos de terceiro, requerido em desfavor de EDILSON ALVES VARANDA. Na sentença recorrida, o Juízo de origem delimitou que o Embargante “teria supostamente adquirido os direitos sobre o citado imóvel do executado ADEILDO em 9/11/2021 (ID n. 130004962), [considerando que a ação de reintegração de posse originária, de autos] n. 0704781-76.2019.8.07.0005, foi ajuizada em 3/7/2019. As citações dos réus ADEILDO PEREIRA DA SILVA e WARLEY HENRIQUE DIAS DA COSTA foram realizadas, respectivamente, em 16/9/2019 (ID n. 44838995 dos autos 0704781-76) e 29/7/2019 (ID n. 40863304 dos autos 0704781- 76). A sentença foi prolatada em 19/11/2019 (ID n. 77470177 dos autos 0704781-76) e o trânsito em julgado se aperfeiçoou em 28/1/2022 (ID n. 113944924, dos autos 0704781- 76)”. Fundamentou que “o terceiro legítimo à oposição dos embargos é aquele que, além de não figurar na composição da lide da qual sobreveio o ato constritivo ou a ameaça, não pode ter seus bens afetados pelo que nela se decidir. Não é o caso do ora embargante”. Considerou que se trata “de aquisição de coisa litigiosa, nos termos do artigo 240 do CPC [e que] o adquirente se sujeita aos efeitos da sentença prolatada nos autos envolvendo as partes originárias, nos termos do artigo 109, §3o, do mesmo Código. Como consequência, o adquirente não pode ser qualificado como terceiro”. Concluiu que “a hipótese é de indeferimento da inicial, em razão da ilegitimidade ativa do embargante, nos termos do artigo 330, II, do CPC”. Entendeu que houve “simulação no instrumento de ID n. 130004962, [pois] em consulta ao sítio mencionado no rodapé para verificação da autenticidade das assinaturas eletrônicas, [verifica-se que] o documento foi criado em 27/6/2022 e assinado digitalmente nessa mesma data, em completo descompasso com as afirmações do embargante, que alega ter firmado o instrumento em novembro de 2021”. Concluiu que “o embargante alterou a verdade dos fatos com o claro objetivo de levar o juízo a erro, além de ter provocado incidente manifestamente infundado. Ao assim proceder, o embargante ultrapassou os limites do mero exercício do direito de ação e defesa, incorrendo em conduta desprovida de boa-fé. Incide a sanção prevista no artigo 80, II e VI do CPC”. Por fim, indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, II, e 485, I, ambos do CPC. Condenou o Embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa e das custas processuais, de acordo com o art. 81 deste Código. Suspendeu a exigibilidade destes efeitos da sucumbência, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita na própria sentença, consoante o art. 98, § 3o, do CPC. Deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de citação. Em suas razões recursais, o Apelante, preliminarmente, argui a sua legitimidade ativa ad causam para os embargos de terceiro. Defende, em suma, que ostenta legitimidade, sob ao argumento de que desconhecia a litigiosidade do bem imóvel, em razão da omissão no contrato correlato de cessão de direitos aquisitivos; estando, assim, de boa-fé, nos termos do art. 674 do CPC, c/c, arts. 1.201 e 1.203, ambos do Código Civil. Destaca que “adquiriu o imóvel antes de iniciada a execução, ou seja, 7 meses antes da restrição levada a efeito, [considerando que] a expedição do mandado de reintegração de posse ocorreu em 10 de junho de 2022, razão pela qual, à luz do entendimento Jurisprudencial do STJ aplicado à espécie, a desconstituição da penhora e demais restrições no caso concreto é medida que se impõe”. Requer o acolhimento da preliminar e a anulação da sentença. No mérito, defende que “resta demonstrado que o fato do reconhecimento de firma ter sido realizado posteriormente à data de celebração do negócio jurídico não induz simulação, vez que não preenchido os requisitos contidos no artigo 167, do Código Civil”. Sustenta que “também não há o que se falar em litigância de má-fé, pois não há nos autos elementos suficientes para atesta-la em uma cognição sumária, muito pelo contrário, o recorrente demonstrou e comprovou que além de ostentar a qualidade terceiro, agiu de boa-fé, e que opôs os embargos por ser questão de direito e de inteira justiça”. Por fim, requer “que o presente recurso seja recebido em seu duplo efeito, DEVOLUTIVO e SUSPENSIVO, e no mérito seja colhido e provido o pedido de cassação da sentença, para reconhecer a legitimidade ativa do recorrente para oposição dos embargos de terceiro, determinando o retorno dos autos para que o presente feito seja processado e julgado pelo MM. Juiz a quo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e no mérito, seja dado provimento ao pedido de reforma da r. decisão vergastada para, reconhecer a qualidade de terceiro, julgar procedente os embargos e julgar improcedente o pedido de condenação em litigância de má-fé”. Restaram infrutíferas as tentativas do Juízo de origem para citar o Apelado (CPC, Art. 331, § 1o), por via postal e oficial de justiça, para apresentar contrarrazões (ID’s 49870531, 49870534, 49870537, 49870550, 49870551, 49870552, 49870556, 49870557, e 49871110). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Diante desta ordem de ideais, necessário se faz analisar o requerimento do Apelante, cujo o fim é obter o recebimento do seu recurso em dúplice efeito. Com efeito, cumpre destacar que, consoante o disposto no art. 1.012, caput, do CPC, como regra, toda apelação terá efeito suspensivo, com exceção das hipóteses previstas em seu parágrafo primeiro, quando o apelado poderá promover o pedido do cumprimento provisório da sentença, consoante o seu parágrafo segundo, verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. (grifos nossos) Por conseguinte, “nas hipóteses [deste] § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar [um dos requisitos alternativos, quais sejam,] a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, nos termos do parágrafo quarto deste artigo. No caso dos autos devolvidos a reexame, considerando que a sentença enquadra-se em uma das situações previstas neste parágrafo primeiro, pois indeferiu a petição inicial de embargos de terceiro, extinguindo o processo sem resolução do mérito, (CPC, Art. 1.012, § 1o, III – primeira parte), existe a previsão legal do cabimento deste requerimento. Contudo, os requisitos alternativos para a concessão deste efeito suspensivo não estão presente. É que, nesta análise inicial, a probabilidade de provimento do recurso não está, em tese, demonstrada, pois o Apelante fundamenta o requerimento correlato na aquisição de boa-fé, ante o desconhecimento da litigiosidade que pesava sobre o bem imóvel correlato. Destaque-se que, nos termos do relato supra, verifica-se que a questão de fundo é sobre a condição de terceiro desta parte processual e, não, sobre a forma do negócio jurídico que pactuou com o Embargado. Nesse sentido, dentre outras condições aplicáveis ao presente caso concreto para aferição da legitimidade do terceiro, necessário se faz delimitar que “os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor”, nos termos do art. 674, § 1o, do CPC. Conforme os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[1], este terceiro é conceituado como “quem não é parte na relação jurídica processual, quer porque nunca o foi, quer porque dela foi excluído, [considerando que] as partes na relação jurídica processual são autor e réu”. Nesse sentido, estes doutrinadores ensinam que “além de ter de ostentar a qualidade de terceiro, o embargante deve ser senhor ou possuidor da coisa ou direito que tenha sofrido a constrição judicial”. No caso em tela, emerge dos autos que o Embargante, ora Apelante, adquiriu, em 09/11/2021, a cessão dos direitos sobre o bem imóvel objeto da ação de reintegração de posse de autos n. 0704781-76.2019.8.07.0005, conforme contrato correlato (ID 49870524). Por outro lado, a petição inicial desta ação possessória foi protocolada em 03/07/2019 (ID 23538921, daqueles autos). Por conseguinte, nesta análise preambular, não se constata que o Apelante era possuidor do bem imóvel em comento no momento do ajuizamento da ação principal, para que fosse qualificado como terceiro, ostentando a legitimidade para os embargos em análise, nos termos do art. 674, § 1o, do CPC. Portanto, nesta análise preambular, para esta relatoria não emerge dos autos a probabilidade de provimento do recurso, pois inexiste comprovação de posse do Apelante ensejadora da condição de terceiro na ação principal, nos termos da fundamentação retro. Ademais, em que pese a alternatividade dos requisitos, nesta análise inicial, esta relatoria, também, não constata a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. Reitere-se que estamos em sede de embargos de terceiro. Nesse sentido, se nem há comprovação de posse do Apelante no momento do ajuizamento da ação principal, o periculum in mora inverso emerge de forma inconteste, pois considerando o trânsito em julgado da mesma em 28/01/2022 (ID 32200277, daqueles autos), afastaria o seu Autor, ADEILDO PEREIRA DA SILVA, da sua posse, apesar de título judicial com coisa julgada formada em seu favor, nos termos da sentença e do Acórdão n. 1.357.884 (ID’s 23538990 e 27732253, daqueles autos). Portanto, não se constata a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, ante a presença de periculum in mora inverso. Assim, verifica-se que não emergem os requisitos necessários para suspender os efeitos da sentença recorrida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de recebimento da apelação em seu dúplice efeito, e recebo-a, somente, no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, caput, §§ 1o, III (primeira parte) e 4o, e art. 1.013, caput e § 1o, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, voltem os autos conclusos. [1] Nery Junior, Nelson e Andrade Nery, Rosa Maria de. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev. atual. e ampl.. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pgs. 1598/1599. Brasília, 26 de setembro de 2023 16:41:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador